Tribunal: TJDFT
Processo: 0735336-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735336-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo devedor Eduardo Rodrigo dos Santos em face da r. decisão (ID 75419325) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo credor Banco do Brasil S/A em desfavor de Serteng Avaliações e Consultoria Ltda, Carla Cristina dos Santos e Eduardo Rodrigo dos Santos, deferiu o pedido penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da devedora Serteng Avaliações e Consultoria Ltda, até o montante que garanta o pagamento total da dívida. Preparo comprovado (ID 75417793). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Cabe salientar que somente podem recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (CPC/15, art. 966). Assim, observa-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque, conforme se extrai do processo de origem, a decisão ora impugnada deferiu a penhora do faturamento de sociedade empresária Serteng Avaliações e Consultoria Ltda, constrição que não atinge o patrimônio do devedor Recorrente. Nesse cenário, impõe-se reconhecer a ilegitimidade recursal do Agravante. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator